Tribunal: TRF3
Processo: 0012815-71.2013.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
779/1006)

0012815-71.2013.4.03.6105

DJEN Data: 18/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0012815-71.2013.4.03.6105

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: TJAMESP - 1 CAMARA DE MEDIACAO, CONCILIACAO E ARBITRAGEM DA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS-SP LTDA, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANO CRUS - SP323371-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CÂMARA DE ARBITRAGEM. ACESSO LIVRE DA RECEITA FEDERAL A DOCUMENTOS E DADOS DE ARBITRAGENS, MEDIAÇÕES E CONCILIAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SIGILO DE DADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação, ao recurso adesivo e à remessa oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Acesso livre da Receita Federal aos dados relativos às arbitragens, mediações e conciliações ocorridas em 2012 e 2013.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. A Constituição Federal tem como garantia fundamental a inviolabilidade do sigilo de dados, conforme artigo 5°, inciso XII.

4. A pretensão da impetrada não encontra abrigo nos artigos 195 e 197 do Código Tributário Nacional. O artigo 195 do CTN versa sobre a obrigação do próprio contribuinte e não de terceiro. Quanto ao artigo 197, o rol constante dos incisos I a VI não engloba a impetrante, sendo que o inciso VII estabelece que outras pessoas ou instituições deverão estar designadas em lei. Desse modo, ante a necessidade de lei que discipline a matéria, não se pode impor tal obrigatoriedade às Câmaras de conciliação, mediação e arbitragem com fundamento no Decreto no 3000/1999.

5. A Lei de Arbitragem, em seu artigo 21, outorga aos órgãos de arbitragem a fixação dos pressupostos procedimentais a serem observados e, no caso, o Regimento Interno da impetrante prevê, em seu artigo 67, a confidencialidade das informações que, ao contrário do que sustenta a parte impetrada, consiste no sigilo das informações.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0012815-71.2013.4.03.6105

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANO CRUS - SP323371-A

APELADO: TJAMESP - 1 CAMARA DE MEDIACAO, CONCILIACAO E ARBITRAGEM DA REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS-SP LTDA, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança impetrado, em 27/09/2013, pelo TRIBUNAL DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E JUSTIÇA ARBITRAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-SP em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS/SP (ID 118134322 – pp. 04/09).

Relata o impetrante que “recebeu notificação Termo de Diligência e Intimação Fiscal no 01/2013 de ordem do Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Campinas” para, no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento (28/08/13), tornar disponíveis cópias das sentenças ou acordos exarados nos processos arbitrais que lhe foram submetidos no período de 2012 e 2013, bem como as informações concernentes aos valores envolvidos e natureza/objeto das demandas. No entanto, diz que “os procedimentos arbitrais são sigilosos a teor da própria Lei de Arbitragem (9.307/96), não podendo a autoridade coatora invadir o sigilo de dados não autorizados por lei”.

Alega que o artigo 197 do Código Tributário Nacional não autoriza “a autoridade ora coatora a ter informações de terceiros, pois as entidades Arbitrais não se encaixam nos incisos I a VI, e não há para elas lei extravagante fundada no VII”. Sustenta que “as câmaras arbitrais estão legalmente obrigadas ao sigilo, encaixando-se na exceção aberta pelo parágrafo único do artigo 197”.

Afirma que, “pela força do artigo 197, parágrafo único do CTN, seja em razão do artigo 5o, XI da CF, a coleta forçada das informações dos litigantes armazenadas no Tribunal Arbitral ou imposição de multa pelo descumprimento da intimação da entrega, só pode fazer-se com ordem judicial e não por mera requisição administrativa”,

Diz que os árbitros são obrigados ao sigilo, a teor do artigo 13, parágrafo 6°, da Lei 9.307/96, sob pena de incidência no artigo 154 do Código Penal.

O pedido foi deduzido nestes termos:

“e) Pede a concessão da segurança para fins de assegurar ao Impetrante que a Autoridade Coatora se abstenha de tomar quaisquer medidas tendentes à exigência de informações ou documentos protegidos pelo sigilo profissional e/ou clausula de confidencialidade conforme os itens acima elencados ou seja: itens 5 (relação de todos os procedimentos finalizados ou em andamento), bem como os demais itens 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 5.f, 5.g, 5.h, 5.i, 5.j, 5.k, 5.1, 5.m, 5.n, 5.o e 5.p, bem como assegurar seu direito líquido e certo de não ser compelida a deixar à disposição do fisco os procedimentos arbitrais, em curso ou já encerrados, objeto do período fiscalizado (anos 2012 e 2013), sem aplicações de sanções, inclusive pecuniárias.”

A apreciação do pedido liminar foi postergada para após a vinda das informações da autoridade impetrada (ID 118134322 - p. 47).

A UNIÃO requereu o ingresso no feito (ID 118134322 – p. 52).

A Receita Federal prestou informações (ID 118134322 – pp. 59/70).

Foi deferida liminar “para determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de exigir informações e documentos protegidos por sigilo profissional e/ou cláusula de confidencialidade” (ID 118134322 – pp. 71/75).

A União interpôs agravo de instrumento, que foi julgado prejudicado após a prolação da sentença (ID 118134322 – pp. 84/93 e 117).

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da segurança (ID 118134322 – pp. 97/100).

A r. sentença, submetida ao reexame necessário e proferida em 11/04/2014, julgou o pedido procedente e concedeu a segurança, “tornando definitiva a liminar, para determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de exigir informações e documentos protegidos por sigilo profissional e/ou cláusula de confidencialidade referentes aos itens 5 (relação de todos os procedimentos finalizados e em andamento, bem como aos demais itens 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 5.f, 5.g, 5.h, 5.i, 5.j, 5k, 5.1, 5.m, 5.n, 5.o e 5.p do Termo de Diligência e Intimação Fiscal n° 01/2013, assegurando seu direito líquido e certo de não ser compelido a deixar à disposição do Fisco os procedimentos arbitrais, em curso ou já encerrados, objeto do período fiscalizado (ano 2012 e 2013), sem aplicação de sanções, inclusive pecuniárias, tendo em vista a confidencialidade que recai sobre essas informações e documentos, assim como os limites do poder-dever de fiscalização dos agentes fiscais da Impetrada (ID 118134322 – pp. 102/108).

Apelação da União (ID 118134322 – pp. 123/130). Sustenta que “o procedimento adotado pelo Fisco está relacionado de forma inerente ao próprio ato de fiscalizar”. Alega que “a ação fiscal é um procedimento investigativo, cuja atividade não pode ser tolhida, a não ser para coibir abusos, sob pena de inviabilizá-la”. Diz que “o Termo de Intimação questionado pela impetrante teve por base o Mandado de Procedimento Fiscal - Diligência no 08.1.04.00-2013-00523-6, expedida com o propósito de acompanhamento/constatação dos registros contábeis relativos aos procedimentos de arbitragem das Câmaras de Arbitragem domiciliadas na DRF-Campinas”, sendo que “essa confidencialidade prevista no art. 13, § 6° da Lei n° 9.307 de 1996. não pode ser oposta à fiscalização tributária, por força do art. 195, caput do Código Tributário Nacional”.

O Ministério Público Federal interpôs recurso adesivo “pelas mesmas razões de fato e de direito” formuladas pela União (ID 118134322 – pp. 123/130).

Decorrido o prazo para contrarrazões da impetrante (ID 118134322 – p. 147).

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo provimento dos recursos (ID 118134322 – pp. 150/158).

Foi negado provimento à apelação, ao recurso adesivo e à remessa oficial (ID 351630213).

Agravo interno da União (Fazenda Nacional). Alega a inexistência de Sigilo Absoluto perante o Fisco, sendo que “sigilo invocado pelo agravado é de natureza contratual/regimental e não pode ser oposto ao Poder Público no exercício da fiscalização tributária”. Sustenta a ocorrência de ofensa à isonomia tributária. Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pela Turma recursal (ID 355734077).

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 357088633).

Decorrido o prazo para manifestação da parte agravada.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A Constituição Federal tem como garantia fundamental a inviolabilidade do sigilo de dados, conforme artigo 5°, inciso XII:

XII - e inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; (Vide Lei no 9.296, de 1996)

Ainda, a Carta Constitucional, em seu artigo 37, estabelece que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

O Código Tributário Nacional dispõe:

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.

(...)

Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:

I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;

II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;

III - as empresas de administração de bens;

IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;

V - os inventariantes;

VI - os síndicos, comissários e liquidatários;

VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.” (g.n.)

De seu turno, a Lei no 9.307/1996 (Lei de arbitragem) estabelece:

“Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes.

(...)

§ 6o No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição.

(...)

Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se, ainda, às partes delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento.

§ 1o Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral discipliná-lo.”

Nesse passo, o regimento interno do TRIBUNAL DE CONCILIAÇÃO, MEDIÇÃO E JUSTIÇA ARBITRAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - ESTADO DE SÃO PAULO- TJAMESP (ID 118134322 - pp. 18/35) dispõe:

“Artigo 67 - As informações trazidas ao procedimento de arbitragem são confidenciais e privilegiadas. O(s) árbitro(s), qualquer das partes, equipe do TJAMESP ou outra pessoa que atue no procedimento arbitral, não poderão revelar a terceiros ou serem chamados ou compelidos, inclusive em posterior Processo Judicial, a revelar fatos, propostas e quaisquer outras informações obtidas durante o procedimento, não podendo, inclusive, servir de testemunhas.” (g.n.)

Pois bem.

Conforme Termo de Diligência e Intimação Fiscal no 01/2013, a Receita Federal com fundamento no Decreto no 3000/1999, intimou a impetrante para fornecimento de informações in verbis (ID 118134322 - pp. 36/37):

“No exercício das funções do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e, tendo em vista o disposto nos artigos 904, 905, 910, 911, 927 e 928 do Decreto n 53.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), damos início à presente diligência fiscal, ficando o sujeito passivo acima identificado INTIMADO a, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir do recebimento deste Termo, tornar disponíveis para exame os documentos e prestar os esclarecimentos abaixo especificados, referentes ao período de 2012 e 2013:

1. Documento de identificação do responsável, representante legal ou preposto perante a RFB. Os documentos devem ser autenticados em Cartório;

2. Procuração pública com poderes de recebimento de documentos, intimações, entrega de documentos, prestações de informações, recebimento de autos de infração e todos os atos necessários ao cumprimento dos poderes inerentes à RFB e seus Auditores Fiscais;

3. Descrição da(s) atividade(s) do estabelecimento;

4. Estatuto Social, Atas de Reunião da Diretoria e das Assembleias Gerais;

5. Relação de todos os Procedimentos (finalizados ou em andamento), especificados com as informações preenchidas em planilha, contendo nas colunas as seguintes informações obrigatórias:

a) Nr. Procedimento;

b) Custas;

c) Valor da Causa;

d) Requerente;

e) CNPJ/CPF Requerente;

1) Requerida;

g) CNPJ/CPF Requerida;

h) Data Sentença;

i) Valor Decidido;

j) Natureza da Causa;

k) Árbitros;

1) Escritório;

m) Honorários;

e) CPF/CNPJ dos Árbitros;

o) Datas de Pagamentos dos Árbitros;

p) Despesas Com Arbitragem.”

É dizer, a Receita Federal pretende ter acesso livre aos dados relativos às arbitragens, mediações e conciliações ocorridas em 2012 e 2013.

No entanto, conforme restou consignado na r. sentença, a pretensão da impetrada não encontra abrigo nos artigos 195 e 197 do Código Tributário Nacional.

O artigo 195 do CTN versa sobre a obrigação do próprio contribuinte e não de terceiro. Quanto ao artigo 197, o rol constante dos incisos I a VI não engloba a impetrante, sendo que o inciso VII estabelece que outras pessoas ou instituições deverão estar designadas em lei.

Desse modo, ante a necessidade de lei que discipline a matéria, não se pode impor tal obrigatoriedade às Câmaras de conciliação, mediação e arbitragem com fundamento no Decreto no 3000/1999.

Outrossim, a Lei de Arbitragem, em seu artigo 21, outorga aos órgãos de arbitragem a fixação dos pressupostos procedimentais a serem observados e, no caso, o Regimento Interno da impetrante prevê, em seu artigo 67, a confidencialidade das informações que, ao contrário do que sustenta a parte impetrada, consiste no sigilo das informações (ID 118134322 – pp. 18/35).

Neste sentido, os precedentes desta Corte Regional:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ARBITRAL. CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE FORNECER DOCUMENTOS OU PRESTAR INFORMAÇÕES. INTIMAÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

1. Pretende a apelante seja assegurado seu direito de não prestar informações ou fornecer documentos relativos solicitados pelo FISCO, bem como de não ser compelida a deixar à disposição da autoridade fiscal os procedimentos arbitrais objeto do período fiscalizado, haja vista a alegada confidencialidade que recai sobre tais informações e documentos.

2. A denominada Lei de Arbitragem nada trata acerca do sigilo de seus procedimentos. Porém, em seu art. 21, dispôs que “a arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se, ainda, às partes delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento”.

3. No caso específico dos autos, observa-se que existe o Regulamento de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, dispondo acerca do sigilo do procedimento fiscal.

4. A prestação de informações de terceiros só pode ser imposta às pessoas físicas e jurídicas expressas no art. 197 do CTN ou em lei, sendo que os centros de arbitragem não são instituições que estão previstas no rol do aludido artigo.

5. Nos termos do art. 146, III da Constituição Federal, compete à Lei Complementar estabelecer regras sobre gerais em matéria de legislação tributária.

6. A legislação pátria agasalha a confidencialidade no procedimento arbitral, porquanto embora não legalmente prevista, existe, no caso concreto, regulamento interno sobre a necessidade de observância de sigilo, atendendo, pois, o disposto no art. 21 da Lei de Arbitragem. Noutro giro, inexiste obrigatoriedade legal de prestação de informações na forma pretendida pela autoridade fazendária.

7. Em atenção ao princípio da legalidade, forçoso reconhecer que não existe base legal a amparar a pretensão do FISCO. Precedentes deste TRF e do TRF2.

8. Sentença denegatória de segurança reformada.

9. Apelação provida.” (g.n.)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0012499-73.2013.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 29/06/2022, Intimação via sistema DATA: 14/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RECORRER - ART. 499, CPC - FISCAL DA LEI - LEI 12.016/09 - ARBITRAGEM - LEI 9.307/96 - ART. 197, CTN- REGULAMENTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO E AGRAVO IMPROVIDO.

1. Prejudicado o pedido de reconsideração, posto que o mérito do agravo de instrumento será em seguida apreciado.

2. Preliminarmente, cumpre ressaltar a legitimidade do Ministério Público Federal para interpor o presente recurso, tendo em vista o disposto no art. 499, caput e § 2o, CPC ("Art. 499. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. (...) § 2o O Ministério Público tem legitimidade para recorrer assim no processo em que é parte, como naqueles em que oficiou como fiscal da lei.").

3. Na hipótese, se trata de mandado de segurança impetrado com o escopo de obter provimento jurisdicional que determine à autoridade coatora que se abstenha de tomar quaisquer medida tendente à exigência de informações ou documento referentes aos itens 8.c, 8.h, 8.i e 8.j, 8.I e da parte final do item 9 da intimação fiscal, quando alude à confirmação sobre se foi, ou não, prolatada sentença nos procedimentos arbitrais, bem como assegurar seu direito líquido e certo de não ser compelida a deixar à disposição do Fisco os procedimentos arbitrais, em curso ou já encerrados, objeto do período fiscalizado, tudo isso sem que tal atitude redunde na aplicação de sanções, inclusive, mas não exclusivamente, pecuniárias, tendo em vista a confidencialidade que recai sobre essas informações e documentos, assim como os limites do poder-dever de fiscalização dos agentes fiscais da autoridade coatora.

4. Nos termos da Lei no 12.016/2009 (art. 12), que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, a intimação do Ministério Público é imprescindível, como "fiscal da lei" e, assim oportunizando sua legitimidade para recorrer, nos termos da norma legal supra, bem como já consagrado pela Súmula 99/STJ ("O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte.").

5. Entendimento diverso, seria submeter o parquet em mera figura opinativa, mitigando sua importância no procedimento mandamental.

6. Compulsando os autos, vislumbra-se que a impetrante, ora agravada, insurge-se da obrigação de prestar informações à Autoridade Coatora, requisitadas em sede de fiscalização e com base no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3000/99, sob o argumento de que o procedimento arbitral é sigiloso.

7. É certo que o contribuinte possui o dever legal de prestar informações ao Fisco, consoante art. 113, § 2o, CTN.

8. O art. 13, § 6o, Lei no 9.307/96, que dispõe sobre a arbitragem, prevê "§ 6o No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição."

9. O mesmo diploma legal prevê a possibilidade de regramento da arbitragem por órgão arbitral institucional ou entidade especializada ("Art. 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se, ainda, às partes delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento."), culminando, no caso, no Regulamento de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (fls. 90/103), que, por sua vez, dispõe: "14.1. O procedimento arbitral é sigiloso, ressalvadas as hipóteses previstas em lei ou por acordo expresso das partes ou diante da necessidade de proteção de direito de parte envolvida na arbitragem. 14.1.1. Para fins de pesquisa e levantamentos estatísticos, o CAM/CCBC se reserva o direito de publicar excertos da sentença, sem mencionar as partes ou permitir sua identificação. 14.2. É vedado aos membros do CAM/CCBC, aos árbitros, aos peritos, às partes e aos demais intervenientes divulgar quaisquer informações a que tenham tido acesso em decorrência de ofício ou de participação no procedimento arbitral."

10. A legislação correspondente (Lei no 9.307/96) não prevê a obrigatoriedade de prestação de informações como pretende o órgão fazendário.

11. O art. 197, CTN, prevendo a regra da prestação de informações, a excepciona no parágrafo único nos seguintes termos: "A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão."

12. Não obstante a agravada não esteja legalmente obrigada a observar sigilo, mas em decorrência do regulamento interno, acordado pelas partes e certo que inexiste a obrigação legal de prestação de informações, descabida a reforma da decisão agravada.

13. Prejudicado o pedido de reconsideração e improvido o agravo de instrumento.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 516577 - 0025812-68.2013.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, julgado em 20/03/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/03/2014)

Ainda nesta Terceira Região, a CÂMARA DE ARBITRAGEM EMPRESARIAL BRASIL – CAMARB impetrou o mandado de segurança no 0011011-83.2013.4.03.6100 em face da Receita Federal com o mesmo objeto, cuja sentença, proferida em 04/12/2013, julgou “PROCEDENTE O PEDIDO, para, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinar à autoridade impetrada que se abstenha de tomar quaisquer medidas tendentes à exigência de informações ou à apresentação de documentos protegidos pelo sigilo profissional e/ou cláusula de confidencialidade, referentes aos itens 8.b, 8.c, 8.i, 8.j. 8.h e 9, da intimação fiscal de fls. 75/77, supra aludida, bem como acesso aos autos dos processos arbitrais em que árbitros integrantes do quadro de profissionais da impetrante tenham atuado, abstendo-se, inclusive, da aplicação de multas ou da imposição de quaisquer outras medidas punitivas pela não apresentação de tais documentos”.

Transcreve-se excerto da r. sentença:

‘(...)

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade impetrada, uma vez que embora a ordem no procedimento administrativo fiscal tenha sido emanada pela Coordenação Geral de Programação e Estudos - COPES, sediada em Brasília, a execução do ato foi delegada à autoridade impetrada(conforme documento de fl. 150), a qual, em razão disso, está habilitada a responder pela legalidade de seus atos, notadamente porque, nestes autos, lhe é imputada a pratica de ato ilegal, consistente em exigir documentos protegidos por sigilo profissional. A propósito, observo que o ato de delegação, emanado da COPES, cuja cópia encontra-se à fl. 150 dos autos, é extremamente omisso quanto aos limites da delegação atribuída à autoridade impetrada, nele contendo, no essencial, apenas o seguinte:" Execute-se, nos termos da Portaria RFB 3014, de 29.06.2011, o procedimento fiscal definido pelo presente instrumento, que deverá ser instaurado pelo(s) Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil( AFRFB) acima identificado(s) que poderá(ão) praticar, isolada ou conjuntamente, todos os atos necessários à sua realização." Em cumprimento à delegação que lhe foi conferida, a autoridade impetrada expediu o Termo de Início de Ação Fiscal no 2013/001 (documento de fls. 75/76), contendo uma série de exigências a serem atendidas pela entidade impetrante, dentre elas a seguinte: "Desde já todos os procedimentos arbitrais deverão ficar à disposição desta fiscalização, no endereço da fiscalizada e durante todo o desenvolvimento do procedimento fiscal. A referida documentação deverá, ainda, ser liberada com vistas à extração de cópias reprográficas, destinadas à instrução processual, podendo também, o sujeito passivo, se preferir, fornecer as cópias que se fizerem necessárias". Veja que o cerne da questão discutida nestes autos (ou seja, o sigilo a que se obrigam os profissionais liberais que atuam em processos de arbitragem), decorre de uma exigência contida no Termo de Início de Ação Fiscal emitido pela autoridade impetrada, que é o ato coator atacado neste "writ" (doc. fls. 76/77), a qual, todavia, não se encontra prevista, ao menos de forma expressa, no Mandado de Procedimento Fiscal expedido pelo COPES. Assim, a autoridade impetrada, ao formular a exigência supra, extrapolou os limites da delegação que lhe foi conferida, notadamente no quanto requisitou a apresentação integral dos processos arbitrais, o que lhe confere legitimidade passiva "ad causam" para responder por seu ato.

MERITO

Quanto ao mérito, conforme consignei por ocasião da concessão da liminar, decisão que ora mantenho, pretende a União, através da digna autoridade impetrada, conforme consta no Termo de Início de Ação Fiscal N.o 2013/001, às fls. 75/77 dos autos, obter informações acerca: "do valor da causa, do valor decidido, da data da sentença, da natureza da causa e da confirmação se já houve sentença", além do acesso a todos os documentos integrantes dos respectivos processos de arbitragem, onde atuam árbitros integrantes dos quadros da impetrante, entidade que tem por objetivo propiciar a solução de litígios referentes a direitos patrimoniais disponíveis pela via da arbitragem, na forma disposta na Lei n.o 9.307/96.

Assim, a exigência se refere a dados atinentes às partes envolvidas nos autos acima mencionados, e não acerca da documentação relativa às próprias receitas da impetrante, a respeito das quais não se nega o direito do fisco ao acesso em sua contabilidade para fins de fiscalização.

Todavia, no quanto o fisco pretende obter dados dos clientes da impetrante, deve diligenciar junto aos mesmos, não podendo, ao meu ver, obter tais informações e documentos junto a terceiros, no caso os árbitros que prestam serviços à impetrante.

O art. 13, 6o, da Lei n.o 9.307/96, dispõe que o árbitro no desempenho de sua função deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição, ou seja, manter sigilo sobre os fatos que envolvem a demanda. Veja que nesse ponto já se nota que a exigência contida no ato coator determina à impetrante (e por consequência a seus árbitros), a inobservância da lei da arbitragem, dentre outros dispositivos legais que obrigam os profissionais liberais a manterem sigilo do que vêm a saber em razão de suas profissões.

Por outro lado, o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem Empresarial - Brasil (CAMARB), às fls. 48/73, documento esse que fixa as regras aplicáveis aos processos arbitrais por ela intermediados, nos termos dos artigos 5o e 21, da Lei n.o 9.307/96, prevê que o processo arbitral será rigorosamente sigiloso, sendo vedado aos árbitros divulgar quaisquer informações a que tenham acesso em decorrência de seu ofício ou de sua participação no processo, sem o consentimento de todas as partes, ressalvados os casos em que haja obrigação legal de publicidade, conforme cláusula XII, item 12.1, das Disposições Finais (fl. 63).

Portanto, entendo que a exigência contida no ato coator, em especial a de colocação, por parte da impetrante, de todos os processos arbitrais à disposição da fiscalização, é ilegal por ferir o estabelecido no dispositivo legal acima citado, bem como em diversas outras disposições contidas em nosso ordenamento constitucional e legal, em especial o artigo 5o, inciso XII da Constituição Federal, o artigo 197, único do Código Tributário Nacional, o artigo 154 do Código Penal, bem como em disposições da legislação ordinária que regulamenta o exercício das diversas profissões liberais envolvidas nos trabalhos de arbitragem, como é o caso de advogados, contadores, engenheiros, médicos, etc, os quais ficam impedidos de revelar a terceiros os fatos de que tenham conhecimento em razão do exercício da respectiva profissão, salvo se em razão de obediência a determinação judicial, o que não é o caso dos autos.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinar à autoridade impetrada que se abstenha de tomar quaisquer medidas tendentes à exigência de informações ou à apresentação de documentos protegidos pelo sigilo profissional e/ou cláusula de confidencialidade, referentes aos itens 8.b, 8.c, 8.i, 8.j. 8.h e 9, da intimação fiscal de fls. 75/77, supra aludida, bem como acesso aos autos dos processos arbitrais em que árbitros integrantes do quadro de profissionais da impetrante tenham atuado, abstendo-se, inclusive, da aplicação de multas ou da imposição de quaisquer outras medidas punitivas pela não apresentação de tais documentos. Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas "ex lege". Honorários advocatícios indevidos. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.’ (g.n.)

Entretanto, em sede recursal, esta Corte Regional homologou o pedido de desistência do feito, que foi extinto sem resolução do mérito (ID 306773328), transitando em julgado em 03/10/2016.

Também o Tribunal Regional Federal da 2a Região, apreciando a matéria, julgou apelação em mandado de segurança (processo no 0017682-42.2013.4.02.5101, sendo impetrante o CENTRO BRASILEIRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM - CBMA), que também foi objeto de embargos de declaração, conforme os julgados in verbis:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REFORMADA SENTENÇA QUE JULGOU PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. QUESTÃO DE DIREITO. SÚMULA 625 DO STF. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 513, §3o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES QUE PRESTAM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FORNECER INFORMAÇÕES DE TERCEIROS AO FISCO. RESERVA LEGAL. INOCORRÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 197 DO CTN OU EM OUTRO DIPLOMA LEGAL. INAPLICABILIDADE DE ATO INFRALEGAL. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Não há óbice que impeça a análise da questão pela via do mandado de segurança. O caso versa sobre a obrigatoriedade dos centros de mediação e arbitragem de atenderem requisições da administração tributária no sentido de prestarem informações e entregarem documentos que dizem respeito a terceiros, submetidos à arbitragem ou à mediação. Sendo assim, trata-se de questão de direito, sendo aplicável o enunciado de súmula 625 do STF.

2. Dessa forma, deve ser reformada a sentença que julgou o processo extinto, sem julgamento do mérito, o que, em tese, levaria o juízo a quo a proferir nova decisão. No entanto, por se tratar de questão exclusivamente de direto e por inexistirem provas a serem produzidas, já que se trata de ação mandamental, mostra-se perfeitamente plausível a análise do mérito por esta Turma Especializada, de acordo com o art. 513, §3o, do CPC/73 reproduzido pelo art. 1.013, §3o, I, do CPC/2015.

3. O princípio da legalidade é um cânone do direito tributário em um Estado Democrático de Direito, só devendo a Administração atuar quando a legislação expressamente a permita. O intuito é conferir segurança jurídica aos administrados, impondo limites claros e precisos à atuação do Estado, principalmente quando se pretende restringir bens e direitos, como ocorre na atuação do fisco em cobrar e instituir tributos.

4. A Constituição Federal, art. 146, III, impõe reserva legal em relação a determinados temas em sede tributária, exigindo Lei Complementar, como é o caso das normas gerais em matéria de legislação tributária. Recepção do Código Tributário Nacional como a Lei Complementar que dispõe sobre a matéria.

5. O art. 197 do CTN lista rol de entidades e pessoas que estão obrigadas, sempre que requisitadas, a prestarem informações e entregarem documentos relativos a terceiros. O art. 197, VII do CTN exige lei para que o fisco possa requisitar, de quaisquer outras entidades ou pessoas, informações de terceiros. Dessa forma, inaplicáveis são as disposições de atos normativos infralegais que ampliam dito rol ou contrariam as normas gerais supracitadas, sob pena de ofensa ao art. 197 do CTN, ao art. 146 da Constituição Federal, ao princípio da segurança jurídica e da reserva legal.

6. Os centros de arbitragem não são instituições que estão previstas no rol do art. 197 do CTN, ou em qualquer outro diploma legal, como exige o art. 197, VII do CTN. Dessa forma, a prestação de informações de terceiros só pode ser imposta às pessoas físicas e jurídicas expressas no art. 197 do CTN ou em lei, não podendo ser estendida pelas demais normas que compõem a legislação tributária, como decretos e regulamentos normativos. Discussão sobre a existência de dever legal de sigilo pelas entidades que realizam a arbitragem se revela irrelevante no presente caso, já que a análise do art. 197 do CTN basta para solver a controvérsia.

7. Decreto no 3.000, Regulamento do Imposto de Renda- RIR, não constitui base normativa apta a obrigar que o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem cumpra com o Termo de Intimação que determina a entrega de cópia de sentenças ou acordos exarados nos processos arbitrais de janeiro de 2008 a dezembro de 2011, assim como dos honorários daqueles que contrataram os serviços de mediação ou arbitragem.

8. Concessão da segurança, em sede de apelação, para desobrigar a CBMA de prestar quaisquer informações ou entregar documentos pertinentes a terceiros envolvidos nos processos de arbitragem que lhe tenham sido submetidos, devendo a União Federal se abster de lhe impor qualquer penalidade pecuniária ou sanção administrativa por deixar de apresentar à SRFB as cópias das sentenças ou acordos exarados nos processos arbitrais que lhe foram submetidos no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2011, bem como as informações concernentes aos valores envolvidos e natureza/objeto das demandas, conforme exigido através do “Termo de Intimação Fiscal”, referente ao MPF no 07.1.08.00- 2012-03551-9, recebido em 15.03.2013.

9. Apelação da impetrante provida. Segurança concedida.”

DECISÃO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, por maioria, em quórum ampliado, DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal convocado Luiz Norton Baptista de Mattos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado. Vencidos os Desembargadores Federais Luiz Antonio Soares e Cláudia Neiva, que negavam provimento ao recurso.

(TRF2, Apelação Cível, 0017682-42.2013.4.02.5101, Rel. FERREIRA NEVES, Assessoria de Recursos, Rel. do Acórdão - FERREIRA NEVES, julgado em 13/02/2020, e-DJF2R 02/03/2020)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CENTRO BRASILEIRO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM - CBMA. INFORMAÇÕES DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Sabe-se que os embargos de declaração, segundo a norma do art. 1.022 do CPC, são recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que é manifesta a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se também a utilização para a correção de inexatidões materiais e, ainda, com um pouco de liberalidade, para reconsideração ou reforma de decisões manifestamente equivocadas. 2. Na hipótese, sustenta a embargante que o acórdão incorre em nulidade, pois o art. 197, VII, do CTN, foi aplicado sem ter sido debatido pelas partes previamente, violando o princípio da vedação à decisão surpresa. No entanto, os embargos de declaração não se prestam a invocar vícios processuais, restringindo-se o seu cabimento às hipóteses do art. 1.022, do CPC/15. Ademais, não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa quando o julgador aborda o fundamento jurídico discutido previamente, ainda que aplique dispositivo legal não mencionado pelas partes. Precedente: STJ, AgInt no AREsp 1587128 MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 4. No ponto considerado omisso e contraditório, o voto condutor concluiu no sentido de que, embora a fiscalização tributária diga respeito à obrigações e débitos tributários do CBMA enquanto pessoa jurídica e sujeito passivo de obrigações tributárias, o Fisco requisitou documentos que continham informações de terceiros, sem que houvesse autorização legal para tal. Inexiste, portanto, quaisquer vícios constantes do art. 1.022 do CPC/15. 5. Na hipótese, os embargos revelam mero inconformismo com o julgado, e pretendem rediscutir a matéria sob outros argumentos, o que, a toda evidência, não pode ocorrer pela via eleita. Noutro dizer, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro, a justificar o manejo dos aclaratórios, na forma do art. 1.022 do CPC. 6. Os Embargos de Declaração "não se prestam a provocar o Colegiado a repetir em outras palavras o que está expressamente assentado, ou modificar o julgado nas suas premissas explicitamente destacadas" (STJ, EDcl no REsp n. 1.213.437/RS, Primeira Seção, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 12.11.2014, DJe 02.02.2015; TRF2, ED-AC 0021391-55.2017.4.02.5001, Terceira Turma Especializada, Relator Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, julgado em 12.03.2019). 7. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, sendo imprescindível apenas que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em Embargos de Declaração (STJ, AgInt no AREsp 1.019.455/PR, Segunda Turma, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 995.033/SP, Quarta Turma, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017).

8. Embargos de Declaração desprovidos.

DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 4a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos aclaratórios, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(TRF2, Apelação Cível, 0017682-42.2013.4.02.5101, Rel. FERREIRA NEVES, Assessoria de Recursos, Rel. do Acórdão - FERREIRA NEVES, julgado em 14/02/2022, DJe 02/03/2022)

O acórdão supra (no 0017682-42.2013.4.02.5101 – TRF2) transitou em julgado, sem alteração pelos Tribunais Superiores.

Cabe destacar que, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o Juiz Federal Convocado Luiz Norton Baptista de Mattos, em seu voto condutor, consignou que as entidades de mediação e arbitragem devem prestar informações na qualidade de contribuintes. Porém, “em relação às informações de terceiros, essa obrigação só pode ser imposta às pessoas físicas e jurídicas expressas no artigo 197 do CTN ou em lei, não podendo ser estendida pelas demais normas que compõem a legislação tributária, como decretos e regulamentos normativos”.

Pertinente transcrever excerto do referido voto que, a propósito, faz menção o julgado desta Terceira Região:

“(...)

Observa-se que o art. 197, VII do CTN exige lei para que o fisco possa requisitar, de quaisquer outras entidades ou pessoas, informações de terceiros. Dessa forma, inaplicáveis são as disposições de atos normativos infralegais que ampliam dito rol ou contrariam as normas gerais supracitadas, sob pena de ofensa ao art. 197 do CTN, ao art. 146 da Constituição Federal e ao próprio princípio da segurança jurídica e reserva legal. No caso em questão, constata-se que os centros de arbitragem não são instituições que estão previstas no rol do art. 197 do CTN, ou em qualquer outro diploma legal, como exige o art. 197, VII do CTN. É certo que ditas entidades devem prestar informações e documentos relativos a sua condição de contribuinte, quando previsto na legislação tributária, como prevê o art. 113, §2o c/c art. 195 do CTN:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...) § 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.

No entanto, em relação às informações de terceiros, essa obrigação só pode ser imposta às pessoas físicas e jurídicas expressas no art. 197 do CTN ou em lei, não podendo ser estendida pelas demais normas que compõem a legislação tributária, como decretos e regulamentos normativos.

Assim é que Decreto no 3.000, Regulamento do Imposto de Renda- RIR, não constitui base normativa apta a obrigar que o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem cumpra com o Termo de Intimação que determina a entrega de cópia de sentenças ou acordos exarados nos processos arbitrais de janeiro de 2008 a dezembro de 2011, assim como dos honorários daqueles que contrataram os serviços de mediação ou arbitragem.

Importante diferenciar essa controvérsia da possibilidade da administração tributária requisitar, das instituições financeiras, dados bancários dos contribuintes. Essa possibilidade é expressamente prevista na Lei Complementar 105/2001 e no art. 197, II do CTN, tendo o Supremo Tribunal Federal se manifestado pela constitucionalidade das normas, dentre outros motivos, por não haver ofensa à privacidade dos particulares, já que tais dados estariam, agora, protegidos pelo sigilo fiscal garantido pelo art. 198 do CTN.

No entanto, essa não é a hipótese dos autos. No caso, inexiste previsão legal de obrigação acessória dos centros de arbitragem de prestarem informações de terceiros ao fisco. Ressalto, ainda, que há inúmeros outros meios aptos da Receita Federal em efetivar a fiscalização tributária, inclusive requisitando dados bancários como supracitado, não sendo admitida atuação fora dos ditames constitucionais e legais.

Cabe observar que dito entendimento já foi adotado no Agravo de Instrumento 0025812-68.2013.4.03.0000, julgado pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região (...)”. (g.n.)

Destarte, ante a ausência de previsão legal específica para a presente hipótese, não há que se falar em reforma da r. sentença.

Assim, as alegações do agravante não são capazes de infirmar a r. decisão recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CÂMARA DE ARBITRAGEM. ACESSO LIVRE DA RECEITA FEDERAL A DOCUMENTOS E DADOS DE ARBITRAGENS, MEDIAÇÕES E CONCILIAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SIGILO DE DADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação, ao recurso adesivo e à remessa oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Acesso livre da Receita Federal aos dados relativos às arbitragens, mediações e conciliações ocorridas em 2012 e 2013.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. A Constituição Federal tem como garantia fundamental a inviolabilidade do sigilo de dados, conforme artigo 5°, inciso XII.

4. A pretensão da impetrada não encontra abrigo nos artigos 195 e 197 do Código Tributário Nacional. O artigo 195 do CTN versa sobre a obrigação do próprio contribuinte e não de terceiro. Quanto ao artigo 197, o rol constante dos incisos I a VI não engloba a impetrante, sendo que o inciso VII estabelece que outras pessoas ou instituições deverão estar designadas em lei. Desse modo, ante a necessidade de lei que discipline a matéria, não se pode impor tal obrigatoriedade às Câmaras de conciliação, mediação e arbitragem com fundamento no Decreto no 3000/1999.

5. A Lei de Arbitragem, em seu artigo 21, outorga aos órgãos de arbitragem a fixação dos pressupostos procedimentais a serem observados e, no caso, o Regimento Interno da impetrante prevê, em seu artigo 67, a confidencialidade das informações que, ao contrário do que sustenta a parte impetrada, consiste no sigilo das informações.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão